Tribunal: STF
Processo: ARE 1513956
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Desconto em folha. Contribuição sindical. Servidores públicos municipais. Autorização prévia individual. Cláusulas de convênio. Discricionariedade administrativa. Lei municipal nº 5.231, de 2011: Óbice dos enunciados nº 280, nº 282, nº 356 e nº 454 da súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto pelo Município de Esteio contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. O agravo discute o acórdão da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que confirmou a obrigatoriedade de desconto em folha de mensalidade sindical de servidores públicos, independentemente de convênio entre o Município e o sindicato, desde que haja autorização individual dos servidores filiados. O Município alega que o cancelamento do convênio e a supressão do desconto estariam no âmbito de sua discricionariedade administrativa.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “está-se diante de hipótese em que há a autorização individual quando da filiação ao sindicato e daí a configuração da denominada mensalidade sindical”, e que “a cessação dos descontos, sem qualquer justificativa fundamentada, lesou as atividades sindicais”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação para: “a) determinar que o demandado restabeleça o desconto em folha de pagamento da mensalidade sindical dos servidores e seus associados que apresentaram as autorizações individuais firmadas no momento da filiação, respeitados os limites legalmente estabelecidos. b) determinar que o demandado que restabeleça o desconto em folha de pagamento dos valores referentes às compras parceladas antes da extinção do Termo de Convênio firmado entre o Município e o Sindicato, até a última parcela, conforme comprovação periodicamente entregue pela entidade”. O TJRS manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) se é obrigatória a manutenção do desconto em folha de mensalidade sindical, mesmo após o término de convênio entre o sindicato e o Município, quando há autorização prévia dos servidores; e (ii) se a discricionariedade administrativa pode justificar o cancelamento unilateral desse desconto. 



    III. Razões de decidir



    5. Observa-se que os dispositivos indicados nas razões do extraordinário como violados — arts. 2º; 18, 30, inc. I; 37, caput e inc. X; e 61, § 1º, e inc. II, al. “a”, da CRFB — não foram prequestionados no acórdão recorrido, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram dos mencionados dispositivos constitucionais. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    6. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a exigência de autorização prévia e expressa de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical é um critério inerente ao regime de contribuições sindicais instituído pela Lei nº 13.467/2017”, no ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal ao concluir que “está-se diante de hipótese em que há a autorização individual”. 



    7. Outrossim, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável e cláusulas do convênio firmado entre as partes.



    8. Assim, para divergir do acórdão recorrido em relação a “está-se diante de hipótese em que há a autorização individual quando da filiação ao sindicato”, e que “não pode ser justificada com argumento em torno de custos administrativos, justificados no atendimento do relevo da atividade sindical”, e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente de que “o termo de convênio citado bem como da ausência de legislação municipal que determine o desconto em folha de pagamento da contribuição mensal sindical, o cancelamento do termo de colaboração, teve como pressuposto protagonista o interesse público sobre o interesse privado, já que não há mão de obra disponível do apelante para trabalhar em prol do Sindicato”, e que “não há qualquer menção à contribuição sindical e/ou ao sindicato na LM 5.231/2011”, seria imprescindível reexaminar a legislação infraconstitucional local aplicável, Leis nacionais nº 8.112, de 1990; e nº 13.467, de 2017; Consolidação das Leis do Trabalho; Lei Orgânica do Município de Esteio/RS; Lei Complementar municipal nº 5.231, de 2011; e de cláusulas do Termo de Convênio firmado entre as partes, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 280 e nº 454 das Súmulas do STF.



    9. Registre-se que o agravante afirma que a autonomia administrativa do Município “não foi observada pelos nobres julgadores [do Tribunal de origem]. Aplica-se, no caso concreto, a Lei Municipal n.º 5.231/2011 (Estatuto dos Servidores Municipais de Esteio), que sobrepõem sempre, o interesse público sobre o privado”. 



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



     



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 



    Sendo manifesto alcançar o proveito econômico os valores não descontados em folha pelo município e que ingressariam na receita do sindicato, correta a sua adoção para definir o valor da causa, ainda que não se esteja, formalmente, perante ação condenatória. 



    CONSTITUCIONAL. MENSALIDADE SINDICAL. ART. 5º, XX, CF/88. ART. 8º, IV, CF/88. SERVIDORES PÚBLICOS FILIADOS A SINDICATO E AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. SÚMULA VINCULANTE 40, STF. DESCONTO EM FOLHA E CONVÊNIO. SUPRESSÃO E DISCRICIONARIEDADE. DESCABIMENTO. ART. 240, ‘C’, LEI Nº 8.112/90. 



    A mensalidade sindical, decorrente da filiação ao sindicato com a autorização para sua contribuição, individualmente formalizada, tem respaldo no art. 5º, XX, CF/88, sendo o desconto em folha permitido pelo que decorre do art. 8º, IV, CF/88, o que não deixou de ser regulamentado infraconstitucionalmente pela Lei nº 8.112/90, em seu art. 240, ‘c’. 



    Não há diferença em tal trato normativo quanto a funcionários públicos e empregados celetistas, como decorre do enunciado da Súmula Vinculante 40, STF. 



    Não se trata de matéria submissa à discricionariedade do Executivo local, sob pena de esvaziar-se receitas do sindicato ao se bloquear mecanismo dotado da necessária eficiência para assegurar a efetivação do ingresso da mensalidade junto ao sindicato, prática esta, por sinal, de longo tempo adotada pelo Município de Esteio. 



    Desconto em folha este assente em comandos normativos e que há de perdurar mesmo após finalizado convênio que, a rigor, destinava-se a outros descontos em folha. 



    CONVÊNIO. COMPRAS AUTORIZADAS. DESCONTO EM FOLHA. INIBIÇÃO. CONDUTA DA MUNICIPALIDADE. 



    O desconto em folha de compras autorizadas por filiados ao sindicato atrelava-se a convênio que o Município de Esteio deu por fundo, mas ressalvadas compras até então feitas, o que foi reconhecido pelo ente federativo, que, embora isso, na conduta, criado dificuldades impeditivas da realização de tais descontos, a outra coisa não levou senão, de fato, negar a implementação do referido desconto, o que levou o juízo de primeiro grau a estabelecer comando expresso quanto à realização do mesmo, o que cumpre confirmar em segundo grau. 



    VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ART. 85, §§ 2º E 3º, CPC/15. 



    Fixada no mínimo legal, 10%, a verba honorária sucumbencial não merece reproche, ajustando-se à bitola dos §§ 2º e 3º, art. 85, CPC/15, a par de ter havido substanciosa atividade profissional por quem representou o sindicato em juízo. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 325, p. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 329).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 8º, inc. IV, 37, caput, 39, “aput, 61, § 1º e inc. II, e 169, § 1º, da Constituição da República.



    3.1. Afirma que “o artigo 8º, inciso IV da CF permite o desconto em folha da contribuição sindical, ora permitir e obrigar são institutos totalmente diversos, além do que no caso dos autos não estamos diantes da contribuição sindical anual e sim da mensalidade paga ao sindicato” (e-doc. 331, p. 17).



    3.2. Sustenta que “não há previsão expressa no mesmo sentido no regime estatutário, razão pela qual não há que se falar na obrigatoriedade do desconto em folha de pagamento da mensalidade sindical” (e-doc. 331, p. 18).



    3.3. Argumenta que “a cláusula VI do Termo de Colaboração para consignação em folha de pagamento é clara ao dispor que as consignações em folha poderão, a qualquer tempo, ser suspensas ou canceladas por interesse do Município de Esteio” (e-doc. 331, p. 20).



    3.4. Salienta que “convém ressaltar que foi editado o Decreto Federal n. 9.735/2019, que revogou os dispositivos que tratavam das consignações em folha de pagamento da contribuição sindical dos servidores públicos do Poder Executivo Federal. De pronto, conforme o termo de convênio citado bem como da ausência de legislação municipal que determine o desconto em folha de pagamento da contribuição mensal sindical, o cancelamento do termo de colaboração, teve como pressuposto protagonista o interesse público sobre o interesse privado, já que não há mão de obra disponível do apelante para trabalhar em prol do Sindicato”, e que “não há qualquer menção à contribuição sindical e/ou ao sindicato na LM 5.231/2011” (e-doc. 331, p. 20-21).



    3.5. Aduz que “a Administração Pública está em uma posição hierarquicamente superior quando comparada com o particular, não podendo o interesse do sindicato se sobrepor sobre o interesse da administração pública. Também não se pode desconsiderar o Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado que deve nortear as decisões administrativas. Portanto, não há ilegalidade no agir da Administração, uma vez que apenas atendeu ao interesse público ao cancelar o termo de convênio, observando o seu Poder Discricionário atendendo a conveniência e à necessidade do serviço, observados os critérios de conveniência e oportunidade” (e-doc. 331, p. 22).



    3.6. Pede “seja admitido e provido o presente recurso Extraordinário, reformando a decisão a quo, julgando ao final improcedente o pedido de pagamento de vale-alimentação” (e-doc. 331, p. 23).



    4. Na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência dos enunciados nº 280, nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “Conforme a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. (...)



    No caso, Órgão Julgador concluiu que ‘a própria Lei Orgânica do Município de Esteio, e não poderia ser diferente, garante a livre associação sindical’, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado: (...)



    A alegação de violação aos artigos 2º, 37, caput, 39, caput, 61, §1º, inciso II, 169, §1º, da Constituição da República não foi ventilada no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração opostos para sanar as omissões, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 333, p. 2-3).



    5. O agravante alega que “não está baseando seu Recurso Extraordinário na violação de lei local e sim na aplicabilidade equivocada da Constituição Federal e de Lei Federal que não poderia ser aplicada ao caso em tela” (e-doc. 337, p. 9).



    5.1. Sustenta que “os Embargos de Declaração opostos pelo ente público, ora recorrente, são claros e possuem tópicos próprios acerca da violação dos artigos 37, 61 §1º, da CF da Constituição Federal, além disso os nobres julgadores ao julgarem os Embargos Declaratórios do Município de Esteio deram por prequestionados os artigos 18, 30, I , 37, e 61 §1º, todos da CF” (e-doc. 337, p. 12).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    7. Observa-se que os dispositivos indicados nas razões do extraordinário como violados, arts. 2º; 18, 30, inc. I; 37, caput e inc. X; e 61, § 1º, e inc. II, al. “a”, da CRFB, não foram prequestionados no acórdão recorrido, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram dos mencionados dispositivos constitucionais. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando ão ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    8. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.



    9. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a exigência de autorização prévia e expressa de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical é um critério inerente ao regime de contribuições sindicais instituído pela Lei nº 13.467/2017”, no ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal ao concluir que “está-se diante de hipótese em que há a autorização individual”. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Contribuição negocial. Autorização para desconto por decisão de assembleia geral. Afronta ao que foi decidido na ADI nº 5.794/DF. Necessidade de autorização prévia e expressa do trabalhador. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conforme o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.794/DF, a exigência de autorização prévia e expressa de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical é um critério inerente ao regime de contribuições sindicais instituído pela Lei nº 13.467/2017. 2. A decisão reclamada, ao viabilizar o desconto de contribuição do trabalhador ao sindicato com fundamento em norma instituída em negociação coletiva, esvazia o conteúdo do entendimento enfatizado na ADI nº 5.794/DF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 43.246-ED-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/06/2022, grifos nossos).



    10. Outrossim, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Leis nacionais nº 8.112, de 1990; e nº 13.467, de 2017; Consolidação das Leis do Trabalho; Lei Orgânica do Município de Esteio/RS; Lei Complementar municipal nº 5.231, de 2011; e de cláusulas do Termo de Convênio firmado entre as partes. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos de exame de legislação infraconstitucional local e cláusulas do convênio, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) No que diz respeito à contribuição sindical, aqui, mais especificamente, mensalidade sindical, assiste razão ao julgado apelado nos três pontos fulcrais: (1) a existência de autorização individual e a Lei nº 13.467/17; (2) indiferença quanto a trabalhadores estatutários ou celetistas e (3) não se restringir ela apenas a federações ou confederações. 



    No caso dos autos, está-se diante de hipótese em que há a autorização individual quando da filiação ao sindicato e daí a configuração da denominada mensalidade sindical, atrelada ao art. 5º, XX, CF/88. 



    Desde logo, destaque-se não se tratar do denominado Imposto Sindical, mas sim da contribuição que não deixa de se ajustar ao art. 8º, IV, CF/88: (...)



    Que se espelha em o art. 240, Lei Federal nº 8.112/90: (...)



    Note-se a previsão, expressa, quanto a desconto em folha. Depois, nos exatos dizeres da Súmula Vinculante 40, STF, não há distinção a respeito em relação a funcionários estatutários. 



    Desvaliosa argumentação de ser mais limitada margem de atuação de sindicatos de funcionários públicos, ou, ainda, assentar o enquadramento do servidor público em carreiras ou plano de cargos, o que o diferenciaria dos celetistas. 



    Inaceitável a remessa do custeio das atividades sindicais mediante a operacionalização ‘por mecanismos próprios’, numa suposta isenção, imparcialidade ou justiça atribuível ao Poder Público. 



    Em atrito com a referência legal, acima destacada, de desconto em folha, impondo asfixiante burocracia e custos, especialmente naquilo em que levaria à emissão de boletos individuais ou outras formas de cobrança. 



    Como também de forma alguma pode ser acolhida invocação de discricionariedade administrativa e tutela do interesse público, arrogando-se o Executivo Municipal a definir. 



    Diga-se que a Cláusula VI do Convênio somente pode ser lida quanto a descontos outros, estranhos à contribuição mensal, como aqueles relativos a compras, de que adiante tratarei.



    (...)



    Já quanto à contribuição ou mensalidade sindical, o desconto em folha tem de ser procedido, mesmo que não haja convênio autorizando-o, por força do que já se viu relativamente ao trato constitucional e infraconstitucional a respeito, o que repele argumento de discricionariedade administrativa a respeito o que bem pode levar, caso aceito, a que o pontual exercente do mando local possa estiolar entidades sindicais, deixando-as à míngua de recursos financeiros indispensáveis. 



    Aliás, o próprio artigo 545, CLT, ainda que se referindo a empregados celetistas, não deixa de corresponder a claro indicativo do regramento infraconstitucional e o mecanismo de operação de recolhimento da gizada contribuição: (...)



    Por derradeiro, inteiramente equivocada a leitura do art. 8º, IV, CF/88, quanto à contribuição a que se refere, descontada em folha, e destinada ao custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, seja restrita a confederações e federações, o que levaria a esvaziamento financeiro dos sindicatos locais. 



    Isso quando a própria Lei Orgânica do Município de Esteio, e não poderia ser diferente, garante a livre associação sindical: (...)



    Ou seja, na medida em que se assegura a liberdade sindical, reconhecida a relevância social, não deixa de com ela conflitar medida implicando em sangria de seus recursos financeiros. 



    Que, evidentemente, não pode ser justificada com argumento em torno de custos administrativos, justificados no atendimento do relevo da atividade sindical.” (e-doc. 325, p. 4-5; grifos nossos).



    11. Assim, para divergir do acórdão recorrido em relação a “está-se diante de hipótese em que há a autorização individual quando da filiação ao sindicato”, e que “não pode ser justificada com argumento em torno de custos administrativos, justificados no atendimento do relevo da atividade sindical”, (e-doc. 325, p. 4-5), e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente de que “o termo de convênio citado bem como da ausência de legislação municipal que determine o desconto em folha de pagamento da contribuição mensal sindical, o cancelamento do termo de colaboração, teve como pressuposto protagonista o interesse público sobre o interesse privado, já que não há mão de obra disponível do apelante para trabalhar em prol do Sindicato”, e que “não há qualquer menção à contribuição sindical e/ou ao sindicato na LM 5.231/2011” (e-doc. 331, p. 20-21), seria imprescindível reexaminar a legislação infraconstitucional local aplicável, Leis nacionais nº 8.112, de 1990; e nº 13.467, de 2017; Consolidação das Leis do Trabalho; Lei Orgânica do Município de Esteio/RS; Lei Complementar municipal nº 5.231, de 2011; e de cláusulas do Termo de Convênio firmado entre as partes, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.



    11.1. Registre-se que o agravante afirma que a autonomia administrativa do Município “não foi observada pelos nobres julgadores [do Tribunal de origem]. Assim, "aplica-se, no caso concreto, a Lei Municipal n.º 5.231/2011 (Estatuto dos Servidores Municipais de Esteio), que sobrepõem sempre, o interesse público sobre o privado” (e-doc. 337, p. 13).



    11.2. Nesse sentido, cito, em casos análogos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial já representado por outro sindicato. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.492.785-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/09/2024, p. 09/09/2024).



    “EMENTA: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor efetivo. Período laborado mediante contratação temporária. Cômputo do tempo de serviço público. Cálculo do adicional de tempo de serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”



    (ARE nº 1.448.693-AgR-segundo/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 11/10/2024).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 325, p. 7), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator